Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DESPACHO ID 16324509. Intime-se a agravante para se manifestar quanto à alegada perda do objeto, com urgência, tendo em vista que o presente processo está pautado para Julgamento na Sessão que se realizará no dia 10 de Junho de 2020 (Quarta-feira), às 13h30, por videoconferência pela Plataforma Emergencial Cisco Webex. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator